Tribunal: TJES
Processo: 5005924-69.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005924-69.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOYR DA SILVEIRA THOMPSON e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME.

Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de tarifas de avaliação de bem, de registro de contrato e de seguro prestamista, além da revisão dos juros remuneratórios e restituição dos valores pagos indevidamente. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a ilegalidade das tarifas de avaliação e registro, com restituição simples dos valores, e mantendo a validade do seguro prestamista e dos juros pactuados. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar a legalidade das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato; (II) apurar a licitude da cobrança do seguro prestamista; e (III) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A cobrança da tarifa de avaliação de bem e da tarifa de registro de contrato é válida, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 958, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. No caso concreto, restou comprovada a realização da avaliação do veículo e a necessidade do registro, não sendo demonstrada onerosidade excessiva.

A cobrança do seguro prestamista configura venda casada quando imposta ao consumidor no momento da contratação do financiamento com seguradora integrante do mesmo grupo econômico, ainda que formalmente apresentada como facultativa. Essa prática contraria a tese firmada no Tema 972 do STJ e viola o princípio da boa-fé objetiva.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve observar o artigo 42, parágrafo único, do CDC. Após a modulação firmada no EAREsp 676.608/RS, a devolução em dobro é devida independentemente de prova de má-fé, desde que o pagamento tenha ocorrido após 30 de março de 2021 e não haja engano justificável, como no caso dos autos.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 4º, do CPC, sobretudo quando comprovada a hipossuficiência econômica do autor por meio de documentos fiscais e bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

A cobrança de seguro prestamista junto ao contrato de financiamento, com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, configura venda casada quando imposta como condição para liberação do crédito.

A repetição em dobro de valores pagos indevidamente é cabível nos casos de cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, desde que ausente engano justificável e o pagamento tenha ocorrido após 30 de março de 2021.

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão de gratuidade de justiça ao autor que comprove hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 4º, e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.10.2015; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13-12-2017; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. e dar parcial provimento ao recurso interposto por Aloyr da Silveira Thompson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005924-69.2023.8.08.0011.

APELANTE/APELADO: ALOYR DA SILVEIRA THOMPSON.

APELADA/APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

As partes insurgem-se contra a respeitável sentença de id 8576103, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “ação revisional de contrato” ajuizada pelo apelante/apelado Aloyr contra a apelante/apelada Aymoré, declarando a nulidade das cláusulas que estipularam a cobrança da “Tarifa de Avaliação do Bem” e da “Tarifa de Registro de Contrato”, determinando a restituição simples dos valores, ao passo que manteve a exigibilidade do “Seguro Prestamista” e a legalidade dos juros remuneratórios pactuados.

Para melhor organização, passo à análise separada dos apelos.

1 - Do recurso de apelação da instituição financeira (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A.)

A instituição financeira recorre da sentença em dois pontos: a manutenção da gratuidade de justiça ao autor e a declaração de abusividade da cobrança do seguro prestamista.

1.1 - Da revogação da gratuidade de justiça.

A apelante postulou a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, sob o argumento de que a contratação de financiamento para aquisição de veículo e a constituição de advogado particular seriam incompatíveis com o estado de hipossuficiência.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

O juízo de primeiro grau, em um primeiro momento, instou o autor a comprovar sua condição de hipossuficiência (id 8575428). Em resposta, o autor juntou aos autos declaração de próprio punho, extratos bancários e suas declarações de imposto de renda dos exercícios de 2021 e 2022 (ids 8575431, 8575432, 8576084, 8576085, 8576086). Após a análise de tais documentos, que indicam rendimentos modestos, o magistrado deferiu o benefício (id 8576087).

Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade, conforme expressa dicção do artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil. A apelante, por seu turno, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de infirmar a conclusão do juízo
a quo
e demonstrar que o autor possui, de fato, condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Destarte, mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor.

1.2 - Da cobrança do seguro prestamista.

No mérito, a apelante defende a legalidade da cobrança do seguro, sustentando que a contratação foi facultativa e que o autor anuiu expressamente com seus termos ao assinar a Proposta de Adesão (id 8576093).

A questão, contudo, deve ser analisada sob a ótica da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

A análise dos autos revela que o contrato de financiamento e a proposta de adesão ao seguro foram firmados na mesma data, 19 de outubro de 2022. O seguro contratado foi o “CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO”, fornecido pela seguradora ZURICH SANTANDER BRAS, cujo CNPJ é 87.376.109/0001-06. A nomenclatura da seguradora evidencia sua vinculação direta com o conglomerado econômico da instituição financeira.

Embora a proposta de adesão contenha cláusulas que, formalmente, indicam a natureza opcional da contratação, a prática de apresentar ao consumidor, no mesmo ato da celebração do financiamento, um contrato acessório de seguro com empresa do mesmo grupo econômico, cujo prêmio é diluído no valor total financiado, configura a denominada “venda casada”. Nessa circunstância, a liberdade de escolha do consumidor é nitidamente mitigada, sendo ele compelido, ainda que de forma sutil, a aderir ao produto para garantir a liberação do crédito principal.

A respeitável sentença, portanto, aplicou com acerto o precedente vinculante do colendo STJ, reconhecendo a abusividade da cobrança.

2 - Do recurso de apelação interposto por Aloyr da Silveira Thompson (autor).

O apelante busca a reforma da respeitável sentença para ver reconhecida a ilegalidade das tarifas de avaliação e registro, bem como para obter o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores indevidos.

2.1 - Das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato.

O apelante, por sua vez, busca a reforma da respeitável sentença para que sejam declaradas ilegais também as tarifas de avaliação do bem, no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), e de registro de contrato, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), bem como para que a devolução de todos os valores indevidos ocorra em dobro.

A legalidade de tais tarifas também foi objeto de tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. No REsp 1.578.553/SP (Tema 958), restou consolidado o entendimento sobre a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

Seguindo essa orientação, a cobrança das referidas tarifas é, em regra, lícita, cabendo à parte que alega a abusividade demonstrar a ocorrência de uma das exceções previstas no precedente vinculante, ou seja, a não prestação do serviço ou a onerosidade excessiva do valor cobrado.

No caso em apreço, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo, juntando aos autos o “Termo de Avaliação de Veículo” (id 8576099), que detalha as condições do bem na data da contratação. Quanto à despesa com o registro do contrato, esta se justifica pela necessidade de anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito para dar publicidade e eficácia à garantia perante terceiros, sendo um custo inerente à operação de financiamento de veículo.

O apelante, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada onerosidade excessiva. Suas alegações de que os valores seriam desproporcionais não vieram acompanhadas de qualquer parâmetro objetivo ou prova que demonstrasse o valor médio de mercado para tais serviços à época da contratação. A mera afirmação de que os valores são elevados, sem um contraponto probatório, não é suficiente para caracterizar a abusividade e afastar a aplicação da tese firmada pelo colendo STJ.

2
.2 - Da
r
estituição em
d
obro.

Quanto à forma de devolução dos valores pagos indevidamente, a respeitável sentença determinou a restituição na forma simples, fundamentando que seria necessária a comprovação de má-fé.

Ocorre que tal entendimento não se coaduna com a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial (EAREsp) n. 676.608/RS, a Corte Especial pacificou a tese de que a restituição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Crucial, no caso, é a modulação dos efeitos de tal decisão: o colendo STJ definiu que a nova t
ese se aplica apenas aos pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão paradigma, qual seja, 30 de março de 2021.

O contrato em análise foi celebrado e
m 19 de outubro de 2022, ou seja, muito após o marco temporal estabelecido. Portanto, ao caso, aplica-se a regra geral da desnecessid
ade de comprovação de má-fé (dolo ou culpa) do fornecedor. A cobrança de seguro, reputada ilegal por configurar venda casada em desacordo com tese repetitiva do colendo STJ, é, por si só, uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Não tendo a instituição financeira comprovado a ocorrência de engano justificável, a devolução dos valores pagos a este título deve se dar na forma dobrada.

Neste ponto específico, a respeitável sentença merece reforma.

3 – Dispositivo.

Pelo exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
e
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ALOYR DA SILVEIRA THOMPSON
para reformar em parte a respeitável sentença tão somente para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro p
restamista, já reconhecida como ilegal na origem, seja realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência da apelante
Aymor
é
Cr
é
dito, Financiamento
e
Investimento S. A.

em grau recursal, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada em primeira instância para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Mantida a distribuição da sucumbência da primeira instância, bem como a suspensão da exigibilidade em relação ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.